Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. RATEIO DE CURSOS VOLTADOS PARA CONCURSO PÚBLICO.

II - MEDIDAS CAUTELARES. TUTELA DE URGÊNCIA. II.1 - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA QUE POSSA O JUIZ, AO SOLUCIONAR A LIDE, REALIZAR IMPRESCINDÍVEL PONDERAÇÃO ENTRE VALORES QUE ORIENTAM A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS QUE NORTEIAM O DIREITO À COMUNICAÇÃO. II.2 - FACEBOOK. EMPRESA A QUE DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. II.3 - NUBANK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE ORDENADA A SUSPENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL POR MEIO DE CONTA CORRENTE, O BLOQUEIO DE VALORES E A APRESENTAÇÃO AO JUÍZO DE HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU/AGRAVADO. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM A PRÁTICA ILÍCITA. II. 4 - PROVIDÊNCIAS LIMINARMENTE POSTULADAS PARA EVITAR A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS A PRESERVAR A GARANTIA DA UTILIDADE DO PROCESSO.

III - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sem o que comprometida estará a efetividade da jurisdição.

2. Entre as providências legalmente admissíveis para impedir que a demora do processo cause dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravante, cujos direitos autorais estão sendo afrontados pelo agravado, estão o encaminhamento de ofício à Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e à instituição financeira Nu Pagamentos S.A., para que, no âmbito de suas respectivas atividades empresariais, tomem as providências cabíveis para impedir que os serviços que prestam continuem a ser utilizados como meio para a prática da contrafação noticiada na ação de conhecimento.

3. É sabido que não pode ser indiscriminada a aplicação de medidas cautelares, ainda que de plano manifesto o ilícito, afinal nem mesmo a necessidade de impedir que permaneçam sendo produzidos e comercializados os materiais contrafeitos, permite que liminarmente seja tolhido o direito à comunicação que tem o agravado, ainda que o seja pelo uso de celular, ferramenta de comunicação pessoal reconhecidamente mais fácil e acessível na atualidade.

3.1. Ausentes indícios que de plano indiquem ter o réu/agravado se utilizado de ligações telefônicas ou de troca de mensagens de texto (SMS) para a prática da contrafação, configura medida desproporcional o pedido de bloqueio da linha telefônica de titularidade dele. Ademais, a efetivação dessa providência exige imprescindível equacionamento entre valores que orientam a propriedade industrial e outros relativos à importância do direito à comunicação, o que somente poderá ser aferido após ampla dilação probatória com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. Razoável que seja oficiada a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para bloqueio da conta WhatsApp da parte agravada, supostamente utilizada para a prática de contrafação, quando verificados fortes indícios da ocorrência desse ilícito. Providência que encontra amparo em comandos normativos postos nos arts. 4o, VII, e art. 104, ambos da Lei 9.610/1998.

5. Como cliente da instituição financeira Nubank, o réu/agravado anuiu aos termos do contrato de uso dessa plataforma. Assim, não pode descumprir a norma contratual que veda a utilização da conta digital de que é titular em desrespeito à legislação. Adequada, portanto, frente à probabilidade de plano evidenciada nos autos de que esteja a movimentar recursos financeiros obtidos pela prática de atos que violam direitos autorais da empresa agravante, a cautela postulada de suspensão da prestação de serviço bancário digital, de bloqueio de valores de apresentação ao juízo de histórico de movimentação financeira do correntista, ora recorrido.

6. Providências liminarmente postuladas para evitar a continuidade da prática de contrafação e que em parte se afiguram proporcionais. Plausibilidade não afastada da pretendida quebra de sigilo bancário para apuração da prática ilícita atribuída ao agravado, tendo em vista que os fatos noticiados pelo autor/agravante e os elementos informativos por ele apresentados podem tipificar o crime previsto no art. 184 do Código Penal. Inteligência do art. 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.